Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-28.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e o serviço prestado pela ré. Não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse serviço, a seguradora deve trazer

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e o serviço prestado pela ré. Não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse serviço, a seguradora deve trazer elementos consistentes que possibilitem a investigação do evento ou disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas, para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual foi o caminho percorrido pela corrente elétrica – pois, como é cediço, alguns aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores. Não tendo se desincumbido daquele ônus, a improcedência da pretensão formulada na inicial é medida que se impõe.
Apelação não provida.